Tribunal: TJDFT
Processo: 0712584-93.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712584-93.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MATHEUS LUCENA DINIZ, CARTÃO BRB S/A RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A, MATHEUS LUCENA DINIZ DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente, CARTÃO BRB S/A para, querendo, no prazo de 10 (DEZ) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade, suscitada pelo recorrido MATHEUS LUCENA DINIZ em suas contrarrazões recursais (ID 46522661). Brasília/DF, 22 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora